Tribunal: TJMT
Processo: 1017285-08.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1017285-08.2020.8.11.0001.
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: REGINA FATIMA NUNES DE AMORIM
Recorrida: SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA
Data do Julgamento: 03/09/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO POR SUPOSTO SEGURO - CONTRATO APRESENTADO DEVIDAMENTE ASSINADO - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INDEVIDA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEVIDOS - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Comprovada a contratação do serviço mediante apresentação de contrato devidamente assinado pela recorrente, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito na cobrança efetuada.
3. O contrato apresentado comprova a contratação do plano de Pecúlio por Morte, com desconto em folha de pagamento, cabendo à consumidora quitá-lo.
4. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da parte recorrida.
5. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
6. Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e indenização de dano material.
7. Age de má-fé a reclamante que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a reclamada e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.
8. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017285-08.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[REGINA FATIMA NUNES DE AMORIM - CPF: 615.972.871-72 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA - CNPJ: 88.747.928/0001-85 (RECORRIDO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a
TURMA RECURSAL ÚNICA
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - A
ÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO POR SUPOSTO SEGURO - CONTRATO APRESENTADO DEVIDAMENTE ASSINADO - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INDEVIDA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEVIDOS - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.

Comprovada a contratação do serviço mediante apresentação de contrato devidamente assinado pela recorrente, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito na cobrança efetuada.

3.

O contrato apresentado comprova a contratação do plano de Pecúlio por Morte, com desconto em folha de pagamento, cabendo à consumidora quitá-lo.

4.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da parte recorrida.

5.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

6.

Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e indenização de dano material.

7.

Age de má-fé a reclamante que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a reclamada e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.

8.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2021